Tribunal: TCU
Processo: 045.609/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.609/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anadir Fatima Rodrigues Braga (XXX.262.991-XX); Eda do Carmo Razera Pereira (XXX.492.930-XX); Eliana Beatriz Nunes Rondon Lima (XXX.811.641-XX); Geny Solange da Luz (XXX.585.211-XX); Ivo Leite Arruda (XXX.577.551-XX); Izis Maria Dorileo (XXX.231.431-XX); Joana Batista de Arruda (XXX.326.281-XX); Mauro Osvaldo Medeiros (XXX.888.048-XX); Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso (XXX.954.997-XX); Valdemar Marcolan (XXX.153.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.